Tribunal: TJDFT
Processo: 0715013-73.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715013-73.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANESSA DA SILVA FERREIRA, L. D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: WANESSA DA SILVA FERREIRA EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O À Secretaria da Quarta Turma Cível para retificação da representação processual dos recorrentes, conforme substabelecimento de ID 53556618, atentando-se ao pedido de ID 53565602 no sentido de que todas as intimações e notificações sejam dirigidas apenas ao advogado João Marcos Fonseca de Melo, OAB/DF 26.323. Após, intime-se a parte embargada acerca dos embargos de declaração de ID 53565604. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador